Tribunal: TJMT
Processo: 0029825-24.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029825-24.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAMAR RODRIGUES DAS NEVES - CPF: 376.373.551-87 (EMBARGANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃ POR DANO MORAL E MATERIAL - OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACORDÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de Embargos de Declaração é cabível para sanar omissão, contradição, obscuridade e erros materiais no pronunciamento jurisdicional (artigo 1.022 do CPC), vícios inexistentes na espécie, pretendendo o recorrente, na verdade, rediscutir o conteúdo do julgado, o que se mostra inviável por essa via.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 53144494) opostos por

ITAMAR RODRIGUES DAS NEVES, em face de acordão que, a unanimidade, desproveu Recurso de Apelação (id.n.º

34842496).

Em suas razões alega que o acordão embargado não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese infirmar a conclusão adotada pelo julgador, ainda, que invoca precedente, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstra que o caso sob

julgamento se ajusta àqueles fundamentos, além de se omitir sobre questão crucial ao deslinde do litígio, os quais os julgadores tinham o dever de se manifestar, tendo em vista se tratar do cotejo principal que amparou a pretensão inicial, conduzindo a uma decisão omissa.

Assevera que tanto o julgador de origem como este julgador, abstiveram-se de dignar qualquer manifestação jurisdicional acerca do objeto principal da lide, que a Embargante expressamente e amplamente exortou nos autos, tendo requerido, também expressamente, a possibilidade de provar suas alegações por meio de provas periciais.

Ainda, que tema central, cuja legitimidade apenas poderia ser aferida por meio de perícia técnica, por profissional habilitado para tanto, passa pela resposta da seguinte pergunta, que nunca foi respondida nos autos: Sem a construção do muro de arrimo, existia risco à vida e integridade física da consumidora e dos demais moradores? Deixar de construí-lo colocaria em risco à integridade do imóvel ou dos imóveis vizinhos?

Alega que a apesar das incontáveis manifestações realizadas pela Embargante a despeito da necessidade de se comprovar a imprescindibilidade da construção do muro de arrimo, sendo irrelevante a previsão contratual nesse sentido, que o da mesma forma do juízo “a quo”, esta câmara tratou a matéria sob o brocardo do famigerado “pacta sunt servanda” omitindo-se em relação ao objeto precípuo sob julgamento.

Defende que não havendo enfrentamento de tal tema, trata-se de ponto omisso, devendo sê-lo ainda que por esta provocação, tanto porque foi requerido e debatido expressamente pela Embargante, mas, também, porque se trata de ponto crucial e principal da lide posta ao crivo da prestação judicial.

Sustenta ausência de fundamento da decisão terminativa, ainda,

que a decisão, como se viu em decorrência da omissão acima demonstrada, deixou de enfrentar os argumentos deduzidos no processo que fossem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Julgador.

Que o julgamento partiu das mesmas premissas equivocadas adotadas pelo Juízo a quo, de que a natureza da demanda estaria regida apenas sob o enfoque contratual, muito embora as várias manifestações da Embargante remontem o contrário. Obviamente não se exige do julgador que enfrente e desconstitua ponto a ponto dos argumentos que foram alçados pelas partes litigantes, embora devesse assim o ser, em respeito ao direito de ação.

Que sem a manifestação ora requerida, manter -se -á uma decisão não fundamentada, nos exatos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Defende que houve cerceamento de defesa, que se operou no caso concreto, ao impedir que a Embargante pudesse, por meio de perícia técnica a ser realizada por profissional habilitado, demonstrar que era imprescindível a edificação da obra objeto da lide, elucidando a celeuma principal dos autos.

Que ao impedir a produção de prova por meio de perícia técnica legítima realizado por profissional competente e isento (e não por mera opinião pessoal), esse julgador ratificou as violações de natureza constitucional, atinente ao postulado da Ampla Defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal), assim como afronta da legislação processual civil (art. 1º, 7º, e 9º, do Código de Processo Civil) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º, 3º, e 6º).

Requer o recebimento dos presentes embargos atribuindo-lhe efeitos infringentes, sanando os vícios oportunamente demonstrados, desfazendo as omissões verificadas, e reformando o acórdão combatido, dando procedência aos pedidos deduzidos no Recurso de Apelação.

Manifestação dos Embargados (id.n.º 54506993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º 53144494) opostos por

ITAMAR RODRIGUES DAS NEVES em face de acordão que a unanimidade desproveu Recurso de Apelação (id.n.º

34842496).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Assim, ausentes quaisquer vícios elencados nas hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

A obscuridade da decisão judicial remete ao prejuízo de entendimento em razão da forma da própria decisão. Dessa forma, uma decisão obscura é uma decisão sem clareza, ininteligível, sendo importante que a decisão se faça clara para as partes, do contrário, pode levá-las à alienação e ocasionar prejuízos.

Acerca da contradição, certo é que toda decisão deve ser coerente, do contrário, não restará bem fundamentada. Isto significa dizer, portanto, que os argumentos do juízo não podem ser incongruentes. Tampouco pode a conclusão ser ilógica em relação à fundamentação.

Incorre em omissão, segundo o Código de Processo Civil, a decisão que não se manifeste sobre entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso ou se trate de uma das condutas do § 1.º do artigo 489:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso em apreço, esta corte manteve a sentença de primeiro grau.

Eis a ementa do julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Ressarcimento por Danos Materiais c/c Danos Morais – não construção de muro de arrimo – cerceamento de defesa – não configurado - ausência de previsão contratual somada a ausência de prova mínima quanto a necessidade – sentença mantida – recurso DESprovido
.

Não trouxe aos autos nenhum documento ou indicativo de que seu imóvel poderia sofrer avarias, simplesmente por constar no contrato que algumas casas teriam muro de arrimo, interpretou, da leitura do contrato, que seu imóvel também teria que ter, contratou uma empresa e construiu e agora pretende ser ressarcida. Não obstante a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, tal circunstância por si só, não elide a parte Autora de trazer indicativos da verossimilhança de suas alegações. O regramento previsto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova) não é absoluto, devendo ser utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a parte Autora de trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de existência do fato constitutivo de seu direito.”

Foram opostos Embargos de Declaração alegando omissão e ausência de fundamentação.

A incerteza com relação ao vício caracterizado denota, de pronto, a pretensão de rediscutir o mérito do aresto, motivada pela insatisfação da parte com a prestação jurisdicional. Houvesse, de fato, mácula, esta seria apropriadamente indicada, mas não é o caso.

O direito da parte em discrepar dos fundamentos arguido no acordão guerreado, não caracteriza, de per si, violação do art. 489, § 1.º do CPC. In casu, não se verifica nenhum dos vícios, pois a omissão apontada pelo embargante não se afigura capaz de infirmar os argumentos deduzidos no decisum atacado e, em consequência, alterar a conclusão nele adotado.

No caso em exame, inexiste a apontada
omissão
ou
falta
de
fundamentação
suficiente, uma vez que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos moldes do § 3º. do art.
489
, do
CPC/15
.

Corroborando nossos dizeres, mesmo sentir teve o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consoante ilustra o recente julgado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE. LEI ESTADUAL 10.395/95. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, V, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A COISA JULGADA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ESPECIAL, DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 27/03/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Não há que se falar em nulidade da decisão agravada, por ofensa ao art. 489 do CPC/2015, "quando o julgador decidiu de forma fundamentada, identificando de forma clara e objetiva as teses adotadas, e ainda amparado em precedentes que se ajustam ao caso concreto" (STJ, AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016).

III. A inversão do julgado, em relação à coisa
julgada, na forma como pleiteada nas razões do Recurso Especial, implicaria, necessariamente, no reexame de fatos e provas, o que é inviável, em sede de Especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.

IV. Ademais, a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Lei estadual 10.395/95). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgRg no AREsp 499.831/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014; AgInt no REsp 1.303.045/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/09/2016; AgInt no AREsp 960.743/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/11/2016; AgInt no AREsp 951.615/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/04/2017.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1063376 RS 2017/0045597-4, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunad Turma, j. 21/09/2017, DJE 28/09/2017).

Com efeito, os embargos de declaração são admissíveis apenas para atacar especificamente um dos vícios do ato decisório, sendo esses, a omissão, contradição ou obscuridade, jamais para que o decisum se amolde ao entendimento do Embargante, ou ainda, para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, ou pior, para rediscussão de matéria já resolvida.

Nesse sentido, pacífico se mostra o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO DE INQUÉRITO. ART. 149 DA LEI 8.112/90. IMPEDIMENTO LEGAL DO MEMBRO NÃO ESTÁVEL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
.

[...]

5.
Revelam-se improcedentes os embargos

declaratórios em que as questões levantadas não

configuram as hipóteses de cabimento do recurso omissão, contradição ou obscuridade -, delineadas

no art. 535 do CPC
.

6.
A rediscussão, via embargos de declaração, de

questões de mérito já resolvidas configura pedido

de alteração do resultado do decisum, traduzindo

mero inconformismo com o teor da decisão embargada
.
Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior

é pacífica no sentido de que os embargos não

merecem prosperar
.

7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.583/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 05/06/2013).

In casu, infiro que a Embargante almeja a rediscussão da matéria de fundo, já julgada de forma inequívoca, sob o pálio de que ocorreu omissão e fundamentação insuficiente quanto ao pronunciamento expresso de dispositivos e teses que entende essenciais.

Entretanto, exige-se da parte para o manejo do presente reclamo o desenvolvimento de uma argumentação capaz de conferir-lhe sustentação jurídica para que, sendo o caso, sobre o magistrado recaia a tarefa de emitir um juízo integrativo-retificador sobre a decisão embargada, o que claramente não é o caso.

Mesmo quando interpostos para fins de prequestionamento, objetivando o acesso à instância extraordinária, não prescindem os aclaratórios de fundamento no dispositivo de regência.

Nessa senda, não há como acolher o recurso aviado, uma vez que, repita-se, além de não serem apontados pela Embargante quaisquer dos vícios autorizadores da presente medida, não se encontra na decisão embargada a presença de nenhuma das máculas previstas no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, voto pelo conhecimento dos Embargos de Declaração para REJEITA-LOS, mantendo, em todos os seus termos, a decisão colegiada combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021